Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-79.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004229-79.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ELIZABETE QUINTO LOPES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Impugnação de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 138 de repercussão geral.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento da aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 138 do STF). O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando a inexistência de similitude fática entre a controvérsia dos autos e a tratada no paradigma aplicado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há plausibilidade no pedido de afastamento da aplicação do Tema 138 da repercussão geral, diante da alegada ausência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente paradigma.

III. Razões de decidir

3. A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral deve ser mantida quando não demonstrada a distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma.

4. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal afasta a plausibilidade da tese recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de precedente de repercussão geral somente pode ser afastada quando demonstrada, de forma efetiva e concreta, a inexistência de similitude fática entre o caso e o paradigma.

2.O acórdão que se encontra em conformidade com o entendimento consolidado do STF deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.
2º, caput, 30, I e 37, XIV

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 8004229-79.2021.8.05.0141, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e
como agravada,
ELIZABETE QUINTO LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator